Tribunal: TJES
Processo: 0001138-72.2018.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Padronizado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001138-72.2018.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA AUGUSTO RONCONI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CATETER FEMININO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS ENTRE O PERÍODO DE NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM A LIMINAR. MINORAÇÃO DO VALOR A SER REEMBOLSADO PARA O EFETIVAMENTE GASTO ENTRE O DEFERIMENTO DA LIMINAR E O CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0001138-72.2018.8.08.0066

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7698583).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que para a restituição do valor pago pelo autor com gastos particulares, deve ser comprovada a urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular, a negativa injustificada pelo estado ou inexistência e insuficiência do serviço público e ainda incapacidade financeira;
b)
que foi concedido apenas 5 dias para efetivação da liminar, todavia o Estado não possuía o remédio em estoque, portanto não há razão quanto ao pedido de restituição da quantia de R$2.364,00 com as despesas médicas particulares.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de obrigar o Estado a reembolsar os gastos da recorrida com medicamento particular no período entre o ajuizamento da ação e o cumprimento da liminar.

Pois bem.

A saúde é um direito social constitucionalmente resguardado (art. 6º
caput
da CF) sendo direito de todo homem e cidadão. O Estado como possuidor do dever de garantir esse direito, deve zelar pela efetiva prestação de um serviço de qualidade.

Embora o Estado possua o dever de zelar pela saúde, existem alguns critérios que devem ser observados quando se analisa a concessão de medicamento ou insumo de saúde que não esteja padronizado no Sistema Único de Saúde - SUS.

Nesse sentido, o C. STJ já decidiu por meio do tema 106 (REsp 1657156) sobre alguns critérios para a concessão de medicamentos não padronizados:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...]
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018.)

grifos meus

Assim, restou comprovado nos autos os requisitos para a concessão dos insumos, em especial pelos laudos médicos acostados à inicial que demonstram a imprescindibilidade do tratamento, em especial porque a outra medida anteriormente utilizada causava danos físicos à recorrida (fl. 08).

Ademais, é imperioso destacar que devido à quantidade do material a ser utilizado por dia pela recorrida, o custo do material torna-se alto custo para ser suportado pela parte, pelo qual entendo como preenchidos os requisitos para o fornecimento do material pretendido pela parte recorrida, qual seja o Cateter hidrofílico feminino 10 ou 12.

Destarte, embora o Estado do Espírito Santo tenha alegado a impossibilidade de cumprir com a determinação da liminar no prazo concedido, deixou de comprovar com a dita alegação, de modo que deve restituir o valor despendido pela parte autora/recorrida com o material adquirido no período entre o prazo para cumprimento da liminar (5 dias a partir de 21/11/2018) e a data do efetivo cumprimento em 21/12/2018, quando havia a obrigação de fornecer o material, de modo que deve ser restituído o valor de R$606,00 conforme comprova a nota fiscal à fl. 48.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o valor a ser restituído para R$606,00, quantia essa a ser corrigida monetariamente desde a data do efetivo desembolso pelo IPCA-E,
até a data de 09/12/2021
, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021.

No mais, mantenho a sentença como proferida.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)